Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-25.2010.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004087-25.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO ESPRENDOR - CPF: 987.705.001-34 (EMBARGANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ADRIANO RAMOS DE CARVALHO - CPF: 012.914.291-31 (EMBARGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO RAMOS DE CARVALHO - CPF: 012.914.291-31 (EMBARGANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), FLAVIO ESPRENDOR - CPF: 987.705.001-34 (EMBARGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar sentença e condenar o embargante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise do nexo de causalidade entre a conduta do embargante e o evento danoso;
(ii) se há contradição ou ausência de fundamentação na responsabilização civil atribuída; (iii) se o acórdão incorreu em omissão quanto à responsabilidade solidária da montadora do veículo e do ente público; (iv) se houve erro material na identificação do embargante como condutor do automóvel; (v) se é cabível prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, voltada à correção de vícios objetivos no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se identificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, que apresentou fundamentação clara quanto à existência de ato ilícito, dano e nexo causal, afastando com base probatória a alegação de culpa exclusiva da vítima.

5. A ausência de responsabilidade de terceiros, incluindo montadora e ente público, já havia sido objeto de análise e resolução anterior, não sendo cabível sua rediscussão por via de embargos.

6. A divergência sobre a dinâmica dos fatos não configura erro material, mas mero inconformismo interpretativo.
7. A pretensão de rediscussão do mérito configura uso impróprio dos aclaratórios.
8. O prequestionamento não se impõe na ausência de vícios, sendo suficiente a fundamentação adotada no julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos do julgado deve ser veiculada pela via recursal adequada, não sendo cabível nos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Adriano Ramos de Carvalho, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Recorrido, Flávio Esprendor, para reformar parcialmente a sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 10.233,05 (dez mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos) a título de danos materiais e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais (id. 276207351, págs. 01/09).

O Embargante sustenta que a decisão colegiada não enfrentou o argumento central, quanto à inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, visto que a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a culpa exclusiva da vítima.

Defende que o acórdão recorrido apresenta incongruência interna ao reconhecer o dever de indenizar sem apontar fundamento jurídico apto a caracterizar sua responsabilidade, seja objetiva ou subjetiva, em razão da ausência de ato ilícito e de prova de defeito no veículo envolvido.

Argumenta que não houve apreciação quanto à eventual responsabilidade solidária atribuída à montadora Ford e ao Estado de Mato Grosso, que teriam contribuído para o sinistro, tampouco sobre a regularidade da denunciação à lide promovida nos autos.

Aponta, por fim, erro na descrição dos fatos, ao ser erroneamente identificado como condutor do automóvel no momento do acidente, quando, segundo sua narrativa, teria apenas atuado para evitar o impacto em razão de pane elétrica.

Requer o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes, pleiteando, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de prequestionamento.

Os Embargados, Flávio Esprendor e a empresa Ford Motor Company Brasil S/A apresentaram contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (ids. 279549368, págs. 01/05 e 280538397, págs. 01/03, respectivamente).

O DETRAN/MT não apresentou contrarrazões (id. 283074357, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se
de
Embargos de Declaração, opostos por Adriano Ramos de Carvalho, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Recorrido, Flávio Esprendor, para reformar parcialmente a sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 10.233,05 (dez mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos) a título de danos materiais e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando os autos, não vislumbro qualquer dos vícios apontados pelo Embargante.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e clara quanto à existência do ato ilícito, à comprovação do dano e à caracterização do nexo de causalidade, elementos indispensáveis à responsabilização civil.

A alegação de que não houve exame do nexo causal está dissociada do conteúdo decisório, pois consta expressamente que o Embargante, ao manusear o veículo, agiu com imprudência, sendo esse comportamento a causa direta do atropelamento.

Eventuais falhas mecânicas ou omissões de terceiros não foram comprovadas com robustez, e, conforme constou no voto condutor, os elementos apresentados não foram idôneos a afastar a responsabilidade do Embargante. Veja-se:

“Analisando o caderno processual, entendo que a tese do Recorrido não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que as notícias retiradas de site da internet dizem respeito ao veículo Ford 250 diesel (id. 237390164, págs. 163/167), enquanto o automóvel causador do acidente é um Ford Ecosport XLT.

Da mesma forma, tenho que o fato de o veículo ter sido lavado, não comprova a alegação do Apelado.

Não bastasse isso, o “Parecer Técnico”, constante do id. 237390164, pág. 169, também não serve de prova inequívoca de que o veículo “ligou sozinho”, pois além de não afirmar categoricamente que tal fato estivesse ocorrendo, trata-se de documento sem qualquer identificação da pessoa jurídica e da qualificação do profissional que o emitiu. (Sic).

Da mesma forma, a argumentação, com relação à suposta omissão na análise da responsabilidade da montadora Ford ou do Estado de Mato Grosso também não prospera. Tais pontos foram resolvidos anteriormente no processo, inclusive com exclusão do DETRAN do polo passivo e julgamento de improcedência da denunciação à lide, não sendo o caso de reabrir discussão sobre matéria já decidida e que não constitui fundamento essencial do julgamento da apelação.

Quanto ao alegado erro material na descrição dos fatos, não se constata inexatidão no reconhecimento de que o Embargante estava ao volante do veículo envolvido no sinistro.

A narrativa fática, conforme delineada nos autos, foi firmada com base nos elementos probatórios colacionados, e não se trata de erro de escrita ou cálculo, mas de divergência interpretativa quanto à dinâmica do acidente, o que não se confunde com erro material sanável por meio de embargos.

Registre-se, ainda, que a tentativa de obter efeito modificativo por via de embargos, sem a demonstração de vício apto a ensejar a integração do julgado, revela finalidade recursal imprópria.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há imposição legal de pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados, sendo suficiente a fundamentação adotada no acórdão embargado.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Adriano Ramos de Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025